Tribunal: TJSP
Processo: 0005406-22.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005406-22.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes GERALDO
SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR e ÉCIO ROZA, é apelada CELIA REGINA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005406-22.2019.8.26.0071 -Voto no 24.841
2
Apelação n.o 0005406-22.2019.8.26.0071
Comarca:
Bauru
Apelantes:
Geraldo Soares de Oliveira Júnior e Écio
Roza
Apelada:
Celia Regina de Souza
Juiz sentenciante: Marcelo Andrade Moreira
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA
GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO N.o 24.841

Trata-se de recurso de apelação interposto à r. sentença proferida a fls.
117/118,
disponibilizada no DJE em 11.7.2019, que extinguiu a fase de
cumprimento
de
sentença,
condenando
os
exequentes
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Em suas razões recursais, os exequentes
alegam que a executada recebeu alta quantia em dinheiro (R$
350.000,00) em razão do acordo devidamente homologado nos
autos da ação de reparação de danos por ato ilícito, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005406-22.2019.8.26.0071 -Voto no 24.841
3
a torna plenamente capaz de suportar os honorários
advocatícios a que fora condenada, sem prejuízo de seu
sustento. Pede provimento ao recurso para que seja revogada a
assistência
judiciária
e,
consequentemente,
acolhido
o
presente cumprimento de sentença.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Infere-se do processado que a companheira
e filhos de vítima de acidente de trânsito ajuizaram ação em
face das empresas-rés com vista ao ressarcimento por danos
morais e materiais decorrentes do evento. No curso da ação,
contudo, sobreveio acordo celebrado entre os autores e as rés
que
foi
devidamente
homologado.
Interposto recurso de
apelação pela ora executada, este Tribunal de Justiça negou-
lhe provimento, condenando-a ao pagamento dos honorários dos
advogados das apeladas, fixados em 10% do valor objeto da
transação (R$ 350.000,00), corrigido desde a sua celebração e
com o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado.
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença, os exequentes pleitearam o pagamento do valor
correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais,
alegando que diante do recebimento de quantia expressiva (R$
350.000,00) pela executada, não mais fazia jus aos benefícios
da justiça gratuita anteriormente concedidos, devendo ser a
benesse revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005406-22.2019.8.26.0071 -Voto no 24.841
4
Pois
bem,
de
se
consignar
que
o
cumprimento de sentença foi corretamente extinto pela r.
sentença recorrida e, consequentemente, devidamente mantido o
benefício da gratuidade de justiça à executada. Conforme se
infere dos autos, cabia à apelada somente um terço (R$
116.666,66) do valor objeto de acordo (R$ 350.000,00) firmado
entre autores e rés na ação de conhecimento (fls. 9/11)
porquanto figuraram juntamente com ela no polo passivo da
demanda seus dois filhos (fls. 9/11), de modo que referida
quantia não é suficiente para afastar sua situação de
hipossuficiência financeira anteriormente reconhecida no
início da demanda, que ainda subsiste.
Isso porque, além de tal quantia ainda
não ter sido levantada pela executada, já que depositada nos
autos da ação de consignação em pagamento (processo no
1004848-23.2018.8.26.0506), como afirmado pelos próprios
exequentes (fl. 2), ela demonstrou nos autos estar dispensada
de proceder à declaração do imposto de renda à RFB (fls.
81/82) desde o ano passado (2018), o que condiz com sua
alegação de ausência de recursos financeiros para arcar com
as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento
e do de sua família.
Por todas essas razões, de rigor a
manutenção da r. sentença.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005406-22.2019.8.26.0071 -Voto no 24.841
5
36.916,34), com correção monetária desde o ajuizamento e
juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado.
GILBERTO LEME
Relator